Tribunal: TJBA
Processo: 8041335-42.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041335-42.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (24)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. PESCADORES. BARRAGEM DE PEDRA DO CAVALO. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIA SIMILAR. INTERDEPENDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I – A ação coletiva versa a respeito dos impactos resultantes dos atos praticados na barragem de Pedra do Cavalo, cujos danos poderão afetar a atividade econômica da Comunidade, inclusive dos Agravantes, restando clara a similitude entre as ações;

II – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1353801, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”
(Tema 589);

III – Em face do escopo jurídico e social das ações civis públicas na tutela dos direitos individuais homogêneos, busca-se reconhecer o evento factual gerador comum, do qual decorrem pretensões indenizatórias massificadas, a fim de se facilitar a defesa do lesado em juízo;

IV - Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de instrumento nº
8041335-42.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS
e agravados
VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator